Tribunal: TJSP
Processo: 1020953-48.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Pretensão de rediscussão da matéria julgada – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Matéria prequestionada no acórdão embargado - Rejeição dos embargos declaratórios.